Tribunal: TJDFT
Processo: 0722943-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722943-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão de ID 27439157, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto pelo embargante. Afirma que a decisão embargada foi omissa, ao argumento de desconsiderou o argumento de que o texto legal não permite a inclusão de parcelas posteriores na fase de liquidação do julgado, uma vez que não constantes no título executivo judicial. Argumenta que a interpretação judicial quanto à verossimilhança das alegações e a fumaça do bom direito não prescinde da interpretação sistêmica dos artigos 290 do CPC/73 e 323 do CPC/15 com os artigos 502 e 503 o CPC/15, sem olvidar a jurisprudência sedimentada do colendo Superior Tribunal de Justiça, que entende que as parcelas vincendas no curso da demanda pode ser incluída na sentença condenatória, mas não em sede de cumprimento de sentença. Sustenta, ainda, que a decisão agravada não se manifestou acerca do perigo na demora que ensejou o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Tece considerações. Requer o conhecimento e provimento dos embargos para que haja a manifestação sobre as omissões apontadas. É o relatório. DECIDO. Conheço dos embargos, ante a presença dos requisitos de admissibilidade. Inicialmente, destaco que o art. 1.024, §2o, do CPC estabelece que os embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática deverão ser decididos monocraticamente, motivo pelo qual deixo de levar o recurso para julgamento colegiado. O Art. 1.022 do CPC estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Dessa forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou algum erro material. No caso específico dos autos, o embargante alega a ocorrência de omissão, sob o argumento de que a decisão embargada desconsiderou o argumento constante do recurso no sentido de que inexiste previsão legal quanto à permissão de inclusão de parcelas posteriores na fase de liquidação de sentença, além de tal determinação violar o título judicial. Diz, ainda, que a decisão não se manifestou acerca do perigo da demora que ensejou o pedido de concessão do efeito suspensivo. Sem razão. A decisão agravada foi expressamente fundamentada no sentido de que é possível a inclusão de parcelas devidas e não pagas, inexistindo, ainda, ofensa ao título judicial. Consta ainda da jurisprudência utilizada como fundamentação que as parcelas vencidas no curso do processo devem ser incluídas até o cumprimento da obrigação, o que afasta a alegação de impossibilidade de inclusão de tais valores na fase de liquidação de sentença. Confira-se: Necessário entender que se trata de norma cogente, de forma que a inclusão das parcelas devidas e não pagas é devida e não ofende o título judicial, nem gera insegurança jurídica, além de evitar ajuizamentos necessários e ter amparo nos princípios da efetividade e economia processual Nesse sentido é pacífico o entendimento dessa eg. Corte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESPESAS CONDOMINIAIS. JUROS DE MORA. PREVISÃO EM CONVENÇÃO CONDOMINIAL. ABUSIVIDADE. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS NA CONDENAÇÃO ATÉ O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA. ÔNUS. DISTRIBUIÇÃO. (...) A inclusão das parcelas vencidas no curso do processo, na fase de cumprimento de sentença, até o cumprimento de obrigação, atende aos princípios da celeridade e da economia processual, pois evita que o credor ajuíze novas ações, com base no mesmo título e na mesma relação jurídica. (...) (Acórdão 1351259, 07125505620208070020, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 9/7/2021. Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Por fim, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo são cumulativos, portanto, restando demonstrada a ausência da probabilidade do direito, torna-se desnecessário avançar à análise do alegado perigo da demora. O que se percebe é que o Distrito Federal deseja alterar o entendimento firmado na decisão, contudo, os Embargos de Declaração não se prestam a tal finalidade. Dessa forma, não havendo qualquer vício na decisão embargada, mas somente o descontentamento da parte com o entendimento adotado, necessário rejeitar os Embargos de Declaração. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração, mantendo-se incólume a decisão embargada. Tendo em vista que a agravada já apresentou Contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 27648518), aguarde-se a preclusão da presente decisão. Após, venham os autos conclusos para julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de agosto de 2021 16:08:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador